Tribunal: TJES
Processo: 5007633-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007633-13.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
APELADO: MARCOS CUNHA DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO – VEÍCULO
NOVO
– DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In
casu
, o autor afirma que adquiriu da requerida, no dia 18/03/2021, um veículo novo, todavia com aproximadamente 05 (cinco) meses de uso, em 20/08/2021, com apenas 7.966 km rodados, apresentou falhas no câmbio automático com o indicativo da luz vermelha de advertência no painel, em simultâneo com o desligamento súbito e a impossibilidade de dar a partida novamente, sendo necessário ser encaminhado através de guincho à concessionária autorizada em três ocasiões.

2. Apesar de ter o perito afirmado que o vício de fabricação, os quais se manifestaram desde o primeiro ano da utilização do referido veículo, foram sanados em garantia pela requerida, concluindo pela possibilidade de utilização do bem, o mesmo voltou a apresentar defeito, permanecendo sem solução, não havendo como se atestar que está adequado ao uso, mesmo porque permaneceu na concessionária por quarenta e quatro dias.

3. Conforme leciona o § 1º, do art. 18, do CDC,
tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

4. No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo
adquirido”

(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016)
.

5. Não obstante as alegações autorais, não há nos autos quaisquer provas de que o veículo é utilizado pela apelante Olívia Gomes Lima Silveira para exercício do seu mister, sendo seu proprietário o apelado Marcos Cunha da Silveira, titular legal do direito a ser tutelado.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, tão somente para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais à Olívia Gomes Lima Silveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007633-13.2021.8.08.0011

APELANTE
:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

APELADO
S
:
MARCUS CUNHA DA SILVEIRA E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARCUS CUNHA DA SILVEIRA E OUTRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a substituição do veículo Jeep Renegade Moab 2.0 AT9 Diesel por outro do mesmo modelo ou equivalente, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente, com as devidas correções.

Em suas razões de id. 5554124, a apelante afirma que não há que se cogitar a existência de vício oculto ou de qualquer natureza, pois em todas as ocasiões em que acionada a assistência técnica da fabricante, nenhuma falha de produção foi constatada.

Afirma que os apelados permanecem utilizando o veículo, que atualmente conta com 40.000 km rodados, o que comprova que não se encontra impróprio para uso.

E mais: foi constatado pelo perito que os vícios alegados foram sanados dentro da garantia contratual, podendo o veículo ser utilizado normalmente.

Aduz que o problema atualmente indicado, qual seja, falha na marcação do consumo instantâneo do veículo é totalmente possível de reparo, tornando-se desproporcional a substituição por outro automóvel ou a restituição do valor pago, por não haver vício de fabricação.

Ainda, no tocante ao ressarcimento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) referentes às despesas de colocação do banco de couro, defende não ser devido.

Por fim, argumenta a recorrente que todos os vícios apontados pelos recorridos foram solucionados a tempo e modo, estando o bem em perfeitas condições de uso, não havendo que se falar em indenização pelos danos morais sofridos pois trata-se de mero aborrecimento. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, caso contrário, seja o bem entregue livre e desembaraçado.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão aos recorridos.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam ausência de vício de fabricação e inocorrência do dano moral, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

MÉRITO

Em síntese, o autor afirma que adquiriu da requerida, no dia 18/03/2021, um veículo novo Jeep Renegade Moab 2.0 Diesel Automático, ano de fabricação/modelo 2021, chassi 9886111H6MK383856, no importe de R$126.995,53 (cento e vinte e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), para presentear sua esposa, segunda autora, oficiala da justiça do TRT, que trabalha na cidade de Guaçuí, distante aproximadamente 100 quilômetros de sua residência.

Todavia, após aproximadamente 05 (cinco) meses de uso, o automóvel, em 20/08/2021, com apenas 7.966 km rodados, começou a apresentar defeitos, com acionamento da luz de alerta do painel, que culminou na parada do veículo, mas mantendo-se ligado como se a marcha não estivesse engatada.

Sustentam que de acordo com o manual do proprietário, a luz de alerta indicava “
avaria do câmbio automático
”, com risco de provocar incêndio.

Acionado o guincho, o bem deu entrada na concessionária no dia 23/08/2021, com saída em 24/08/2021, ocasião em que informado que nenhuma avaria havia sido constatada, sendo o sinal tão somente “
aprendizado de solenoide
”.

Todavia, o automóvel apresentou defeitos por mais 2 (duas) vezes, nas datas de 27/08/2021 e 01/10/2021, totalizando 44 (quarenta e quatro) dias na concessionária.

Relatam que na ordem de serviço nº 7799 foi constatada a soltura da tomada do chicote do corpo da válvula do câmbio automático, o que demonstra que o veículo não poderia ser utilizado desde a primeira falha.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação em discussão submete-se aos ditames do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da apelante, razão pela qual a questão deve ser analisada sob a ótica do art. 18:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
- o abatimento proporcional do preço.

Dos relatos demonstrados, observa-se que os sucessivos defeitos ocorreram dentro da garantia de 36 (trinta e seis) meses, sendo o primeiro com 05 (cinco) meses de uso do veículo.

Do laudo pericial (id. 5554106) é possível aferir:

Durante o período que o veículo ficou em posse dos autores, o plano de manutenção foi seguido corretamente;

O veículo periciado apresentou falhas no câmbio automático com o indicativo da luz vermelha de advertência no painel do veículo, em simultâneo com o desligamento súbito e a impossibilidade de dar a partida novamente, sendo necessário ser encaminhado através de guincho à concessionária autorizada em três ocasiões;

O Renegade dos Autores manifestou problemas precoces de fabricação no sistema elétrico (tomada do chicote do corpo de válvulas do câmbio automático – Ordem de Serviço – O.S. 7799), o que prejudicou o pleno funcionamento eletro/eletrônico do câmbio automático.

Apesar de todos os serviços prestados pela Concessionaria Autorizada JEEP terem ocorrido em garantia, persiste ainda a anomalia da imprecisão na marcação do consumo médio de combustível no computador de bordo;

Não ocorreram novos registros acerca dos problemas reclamados com o câmbio automático;

Na vistoria do veículo, restou constatado o seu bom estado de conservação, sem qualquer indício de mau uso e ou utilização severa. Portanto, esta Perícia EVIDENCIA que o veículo periciado “JEEP RENEGADE MOAB 2.0 DIESEL - Placa RQM 2I21” apresentou problemas precoces no chicote elétrico do corpo de válvulas do câmbio automático, prejudicando o pleno funcionamento do veículo, problemas estes que são característicos de vício de fabricação, os quais se manifestaram desde o primeiro ano da utilização do referido veículo, sendo sanados em garantia pela requerida.

Não obstante a informação de que os vícios haviam sido sanados em garantia pela recorrente, verifica-se das contrarrazões de id. 5554131 que o veículo voltou a apresentar problemas, conforme ordem de serviço nº 11606, datada de 14/06/2023 com saída registrada em 21/06/2023.

Portanto, ainda que o perito, à época, tenha concluído pela possibilidade de utilização do veículo, este voltou a apresentar vício, permanecendo sem solução a demanda, não havendo como se atestar que o bem está adequado ao uso.

Constata-se, portanto, que o veículo possui defeito oculto de fábrica, bastando em hipótese tal que o autor demonstre a prestação defeituosa do serviço, o dano e o nexo causal, restando desnecessária a comprovação de culpa.

E conforme previsto no § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Sobre o tema, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem. 2 -
Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor
. 3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016). 4 -
O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício
. 5 -
E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. 6 – Recurso não provido. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002649-53.2017.8.08.0030. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SOLIDARIEDADE CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – TABELA FIPE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MORAIS EXISTENTES – QUANTUM RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide. 2. Verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel. 3. Quanto ao mérito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8). 4. A prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem. 5.
De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.
6.
Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
. 7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual” (TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020). 8.
Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos.
O quantum, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo. 9. No caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito. 10. Altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo. 11. Recurso desprovido. Data: 25/Jan/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011291-15.2008.8.08.0035. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Portanto, inegável que incumbe ao fabricante responder pelos vícios apresentados no prazo da garantia legal, mormente quando não logrou êxito,
in casu
, em demonstrar a existência de causa excludente da responsabilidade.

Ademais, não é razoável que um veículo de marca conceituada e valor elevado, zero quilômetro, apresente grave defeito apenas 5 (cinco) meses depois de adquirido, inexistindo qualquer prova de mau uso pelo consumidor, afastando-se, também, o alegado desgaste natural ante o exíguo prazo transcorrido.

Registre-se, ainda, mesmo que o veículo possa ser utilizado enquanto o defeito persiste, o fato é que o vício apresentado não foi solucionado no prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que foi adquirido zero quilômetro, não se revelando possível impor ao consumidor que permaneça com o bem, dado o fato de que o defeito não foi adequada e tempestivamente solucionado.

Em suma, constatado o defeito e a responsabilidade da apelante, mister a manutenção do
decisum

quanto a substituição do automóvel por outro do mesmo modelo ou equivalente, ou, ainda, caso seja do interesse da apelada, a devolução da quantia paga, nos exatos termos da sentença proferida no id. 5554119, inclusive com relação aos danos materiais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto inviável a retirada do banco de couro.

Relativamente ao pedido de que o veículo, caso seja o caso de substituição, seja entregue livre e desembaraçado, tal foi contemplado na sentença.

No tocante ao dano moral, a
recorrente refuta genericamente a possibilidade de condenação pelos danos morais sofridos, por se tratar de mero aborrecimento.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero

quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo

adquirido”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016)
.

Entretanto, com relação à apelada Olívia, não obstante as alegações autorais de que o veículo é por ela utilizado para exercício do seu mister, não há quaisquer provas que comprovem tal afirmação, sendo seu proprietário o apelado Marcos Cunha da Silveira, titular legal do direito a ser tutelado.

Nesse cenário, entendo que a reparação moral não deve àquela contemplar.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, tão somente para excluir a condenação da apelante ao pagamento de danos morais a Olívia Gomes Lima Silveira.

Via de consequência, condeno referida autora ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante (exclusão do dano moral).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.